Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-43.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, noticiada pelo Autor a realização de transação, é incabível a suspensão do processo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, haja vista que não cuidam os autos de ação de execução, mas sim de ação de busca e apreensão pelo procedimento comum.

2. O art. 313, inc. II e § 4°, do CPC, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do curso do processo de conhecimento por convenção entre as partes. 2.1. Presente apenas manifestação unilateral pelo Autor, incabível a suspensão do processo. 2.2. O CPC limita o interregno de suspensão por convenção das partes a 6 (seis) meses, hipótese que não se coaduna com a pretensão do Autor, o qual pretende a suspensão por 8 (oito) meses.

3. A transação realizada antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do recorrido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor, o que justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois não foram fixados na origem.

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença recorrida, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.